Tribunal: STM
Processo: 7000494-78.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. VERBO
NUCLEAR. EXIGIR. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. REFORMA DA SENTENÇA.
APELO PROVIDO.
O TIPO PENAL DO CRIME DE CONCUSSÃO TEM POR OBJETO JURÍDICO A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, GUARDANDO A MORALIDADE E A ORDEM ADMINISTRATIVA. A VANTAGEM É DE ORDEM
ECONÔMICA E SEMPRE INDEVIDA, PODENDO SER AUFERIDA DE IMEDIATO OU SER DE PROMESSA
PARA CUMPRIMENTO ULTERIOR, EM FAVOR DE QUEM FAZ A EXIGÊNCIA OU DE UM TERCEIRO.
O ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE CONCUSSÃO É O DOLO, CONSISTENTE NA VONTADE LIVRE
E CONSCIENTE DE EXIGIR PARA SI OU PARA OUTREM A VANTAGEM, VALENDO-SE DA FUNÇÃO
INVESTIDA.
COMETE CRIME DE CONCUSSÃO, A TEOR DO ART. 305 DO CPM, O MILITAR QUE, AO SEU TALANTE,
REALIZA MUDANÇAS NAS ESCALAS DE SERVIÇO MEDIANTE EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO EM
DINHEIRO, NÃO SEGUINDO OS TRÂMITES REGULARES PARA TROCAS JUSTIFICADAS OU
DOCUMENTADAS. A EXIGÊNCIA, DERIVADA DE UM TEMOR GENÉRICO E NÃO TÃO FRACA A
SINALIZAR UM ACORDO DE VONTADES, IMPUNHA AOS MILITARES SUBJUGADOS A NECESSIDADE
DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS ESPÚRIAS PARA TER AS SOLICITAÇÕES ATENDIDAS. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NA MEDIDA EM QUE O DESAJUSTE NAS ESCALAS DE SERVIÇO EM
ÉPOCA DE EFETIVO MENOR, EM RAZÃO DE ATESTADOS POR ISOLAMENTO SANITÁRIO (COVID),
SOMADO AO LOCAL DA CONDUTA DELITIVA, EM REGIÃO FRONTEIRIÇA ENTRE BRASIL-BOLÍVIA,
TEM O CONDÃO DE VULNERAR A SEGURANÇA DO BATALHÃO E, BEM ASSIM, AFRONTAR
GRAVEMENTE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA MILITARES.
DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
20/04/2023, 20:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899859433138&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000494-78.2022.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOY PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANÉLIO LARA DA SILVA JUNIOR (OAB MS23740)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E
CONDENAR O CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA À PENA DE 02 (DOIS) ANOS,
06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART.
305 DO CPM, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
(CONTINUIDADE DELITIVA, POR 02 VEZES), COM A APLICAÇÃO DA PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, CONFORME ART. 102
DO CPM, FIXANDO O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA PENA. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E MANTINHAM, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DOS
MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

20/04/2023, 20:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899859433138&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Portanto, reconhecendo que não houve a realização da produção de
prova idôneas hábeis a confirmar com certeza o alegado pelas Vítimas, deve-se
manter a Sentença absolutória recorrida.
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, mantendo, na íntegra, a Sentença pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000494-78.2022.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOY PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANÉLIO LARA DA SILVA JUNIOR (OAB MS23740)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONCUSSÃO.
ART.
305
DO
CPM.
VERBO
NUCLEAR.
EXIGIR.
CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO.
CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71
DO CÓDIGO PENAL COMUM. REFORMA DA SENTENÇA.
APELO PROVIDO.
O TIPO PENAL DO CRIME DE CONCUSSÃO TEM POR
OBJETO
JURÍDICO
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR,
GUARDANDO
A
MORALIDADE
E
A
ORDEM
ADMINISTRATIVA.
A
VANTAGEM
É
DE
ORDEM
ECONÔMICA
E
SEMPRE
INDEVIDA,
PODENDO
SER
AUFERIDA DE IMEDIATO OU SER DE PROMESSA PARA
CUMPRIMENTO ULTERIOR, EM FAVOR DE QUEM FAZ A
EXIGÊNCIA OU DE UM TERCEIRO.
O ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE CONCUSSÃO É O
DOLO, CONSISTENTE NA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE
DE EXIGIR PARA SI OU PARA OUTREM A VANTAGEM,
VALENDO-SE DA FUNÇÃO INVESTIDA.
COMETE CRIME DE CONCUSSÃO, A TEOR DO ART. 305 DO
CPM, O MILITAR QUE, AO SEU TALANTE, REALIZA
MUDANÇAS NAS ESCALAS DE SERVIÇO MEDIANTE
EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO EM DINHEIRO, NÃO
SEGUINDO OS TRÂMITES REGULARES PARA TROCAS
JUSTIFICADAS
OU
DOCUMENTADAS. A
EXIGÊNCIA,
DERIVADA DE UM TEMOR GENÉRICO E NÃO TÃO FRACA A
SINALIZAR UM ACORDO DE VONTADES, IMPUNHA AOS
MILITARES SUBJUGADOS A NECESSIDADE DE ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS ESPÚRIAS PARA TER AS SOLICITAÇÕES
ATENDIDAS.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
2/28
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NA MEDIDA EM QUE O
DESAJUSTE NAS ESCALAS DE SERVIÇO EM ÉPOCA DE
EFETIVO MENOR, EM RAZÃO DE ATESTADOS POR
ISOLAMENTO SANITÁRIO (COVID), SOMADO AO LOCAL
DA CONDUTA DELITIVA, EM REGIÃO FRONTEIRIÇA ENTRE
BRASIL-BOLÍVIA, TEM O CONDÃO DE VULNERAR A
SEGURANÇA DO BATALHÃO E, BEM ASSIM, AFRONTAR
GRAVEMENTE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA MILITARES.
DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, até 16/03/2023, e Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, a partir de 16/03/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar o CB-FN ELOY
PEREIRA DA SILVA à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, como incurso no art. 305 do CPM c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro
(continuidade delitiva, por 02 vezes), com a aplicação da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, conforme art. 102 do CPM, fixando o regime prisional aberto
para início do cumprimento da pena.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Representante do
Ministério Público Militar em Campo Grande/MS, irresignado com a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 9ª
CJM, que julgou improcedente a Denúncia e absolveu o CB-FN ELOY PEREIRA
DA SILVA da imputação do crime de concussão, previsto no art. 305 do
CPM
1 (evento nº 120, APM 7000021-16.2022.7.09.0009).
A Exordial Acusatória narra que, em 14 de maio de 2021, o Acusado
CB-FN ELOY procurou a Seção de Inteligência da Unidade Militar onde servia, no
Comando do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas (Ladário/MS), e relatou que
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
3/28
alguns soldados estavam espalhando boatos de que ele estaria cobrando dinheiro em
troca da retirada do nome do detalhe de serviço, com remanejamento em uma escala
mais favorável.
A Denúncia, datada de 07 de março de 2022, tem o seguinte teor
(evento 1, APM 7000021-16.2022.7.09.0009):
"(...) Um dos Soldados inquiridos, o Sd JOSEPH CUELLAR DA SILVA PINTO
(fls.82/83), revelou que no período de 9 a 16 de abril de 2021 solicitou ao Cb ELOY
a troca casada na escala do Rabicho (outro militar que já havia concordado que
iria no seu lugar), pois precisaria terminar as aulas da autoescola. Inicialmente o
Cb ELOY negou o pedido da troca, mas depois entrou em contato para informar
que aceitaria retirá-lo da escala com a condição que fosse pago a ele o valor de
R$150,00 (cento e cinquenta reais), e se atrasasse o pagamento cobraria R$250,00
(duzentos e cinquenta reais). Diante da concordância em efetuar o pagamento o Cb
ELOY ainda ofereceu a escala do final de semana por mais R$50,00 (cinquenta
reais). Assim, no dia 3 de maio de 2021, o ofendido transferiu o valor de R$250,00
(duzentos e cinquenta reais) para a conta do Cb ELOY por PIX, e conseguiu ficar
na escala do dia 11 de abril de 2021 (final de semana), apenas como ‘retém’.
Como comprovação, o Sd CUELLAR entregou print das conversas do aplicativo
whatsapp, feitas entre ele e o Cb ELOY, onde é possível verificar a negociação para
a troca na escala de serviço (fls.95/98), bem como o comprovante do PIX de
transferência para o denunciado do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais),
realizado no dia 03.05.2021 (fl.91).
(...)
Outro Soldado que igualmente teria negociado com o Cb ELOY, o Sd HELOAN DE
SOUZA DUARTE, declarou que no primeiro mês que o Cabo assumiu a função de
detalhista na OM já teria oferecido o serviço de retirada da escala de dois ou três
finais de semana pelo valor de R$100,00 (cem reais) ou R$200,00 (duzentos reais),
por isso conseguiu sair da escala nos meses de fevereiro, março e abril. Quando
deveria estar de serviço no domingo ele era colocado na segunda, e quando deveria
entrar no sábado ficava na escala de sexta, para não levantar suspeitas.
O Sd HELOAN entregou comprovantes de transferência bancária para a conta do
Cb ELOY (fls.123/126), nos valores de R$30,23 (trinta reais e vinte e três centavos),
realizada no dia 01.04.2021; R$40,00 (quarenta reais), realizada no dia
14.04.2021; R$100,00 (cem reais), feita no dia 20.04.2021, e R$60,00 (sessenta
reais), realizada no dia 22.04.2021.
Conforme informações nos autos, o processo normal de escalação dos Cabos e
Soldado para o serviço era feito com base na antiguidade, do mais antigo para o
mais moderno, e para a área de Adestramento do Rabicho seria da mesma maneira,
porém durante a Sindicância foram analisados os detalhes de serviço no período de
11 de março de 2021 a 30 de julho de 2021 (o Cb ELOY assumiu a função de
auxiliar de detalhista dos CB/SD em 11.03.2021), e pode-se constatar algumas
discrepâncias que confirmariam as informações trazidas pelas testemunhas:
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
4/28
‘4.1- SD HELOAN deveria estar de serviço, na escala 2x1, no dia 20 MAR
(sábado), e folgou, entrando apenas dia 22MAR (segunda-feira). No mesmo
final de semana, o SD C.NUNES deu escala 1x1, estando de serviço nos dias
18MAR (quinta-feira) e 20MAR (sábado) (fls 224 a 226); 4.2- CB-FN-IF
ALONSO, CB-FN-IF JULIELDERSON e CB-FN-IF D CRUZ deveriam estar
de serviço no dia 18ABR (domingo), e entraram apenas no dia 19 ABR
(segunda-feira) (fls 288 a 289); 4.3- SD OSÓRIO folgou no período de 1 a
15ABR, deveria entrar de serviço no dia 24ABR (sábado), e folgou entrando
apenas no dia 26ABR (segunda-feira). No mesmo período, o SD FABRICIO,
SD RIVELTON e SD DECCO deram 1x1 nos dias 21 e 23 ABR (fls 290 a
292); 4.4- SD HELOAN saiu de isolamento (COVID-19) dia 7ABR (quarta-
feira) e só entrou de serviço dia 12ABR (segunda-feira). No mesmo período,
o SD HELTER estava de serviço dia 8ABR (quinta-feira), foi escalado para
cerimônia no dia 10ABR (sábado) e entrou de serviço dia 11ABR (domingo)
(fls 290 a 292); 4.5- SD HELOAN deveria estar de serviço dia 25ABR
(domingo), folgou e entrou apenas de retém no dia 26ABR (segunda-feira)
(fls 290 a 292); (....) 4.11- SD CUELLAR, que havia acabado de sair de
isolamento no dia 07ABR, deu um serviço no dia O8ABR (quinta-feira) e
entrou apenas de retém no dia 11ABR (domingo). Enquanto que no mesmo
período, o SD ALECRIM, que já vinha de 23 serviços sem folgar, não folgou
ou entrou de “retém".’
Como se vê, houve manipulação das escalas de serviço enquanto o Cb ELOY estava
na função de auxiliar de detalhista. A troca na escala poderia ter sido feita caso
houvesse motivo justo e concordância de outro militar, mas o que ocorreu foi a
vontade deliberada do denunciado de auferir lucro em razão da função, exigindo
dinheiro de militares para consentir um ato que poderia ser feito no âmbito
administrativo, desde que respeitasse as normas vigentes de hierarquia.” (grifos
do original).
A Denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 (evento 1, APM
7000021-16.2022.7.09.0009). Na mesma Decisão, o Juiz Federal da Auditoria da 9ª
CJM designou data para a realização da audiência de oitiva dos Ofendidos e das
testemunhas do MPM.
Em 23 de março de 2022, foram ouvidos, por videoconferência, os
Ofendidos SD Joseph CUELLAR da Silva Pinto e SD HELOAN de Souza Duarte e
as testemunhas ministeriais SO-FN André Luiz CANHETE dos Santos e SD-FN Job
Decco Brito:
1) Ofendido SD Joseph CUELLAR da Silva Pinto: confirmou a troca
da escala mediante pagamento de R$ 250,00 (PIX), pois terminara a autoescola e
estava com prova agendada. Em outras oportunidades, já havia feito a troca sem
envolver dinheiro (evento 26, vídeos 1-3, APM 7000021-16.2022.7.09.0009);
2) Ofendido SD HELOAN de Souza Duarte: declarou que a alteração
da escala, em caso de necessidade, requeria autorização administrativa e uma “troca
casada”, de um militar em substituição a outro. Depois que o CB-FN ELOY passou
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
5/28
à função de auxiliar de detalhista, começou a exigir dinheiro. O Ofendido efetuou
pagamentos para as trocas, porque queria se preparar, no final de semana, para a
prova de Cabo Fuzileiro Naval (evento 26, vídeos 4-9, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009);
3) Testemunha SO-FN André Luiz CANHETE dos Santos: afirmou
que não presenciou nada acerca dos fatos. Esclareceu que o CB-FN ELOY era seu
subordinado, como auxiliar de detalhista; que ele sempre cumpria as determinações,
era proativo e se antecipava aos fatos, não havendo nada a reclamar dele. Acerca da
exigência de dinheiro para trocas em escala, tomou ciência dos fatos a partir da
Sindicância. Em verdade, o CB ELOY o procurou antes da Sindicância para relatar
sobre boatos no sentido de que estaria exigindo dinheiro para efetuar trocas de
escala. Como superior, disse-lhe que não se preocupasse se não fosse verdade.
Afastou-se, logo a seguir, para cumprir missões que lhe foram determinadas e, no
retorno, a sindicância já estava em curso. Afirmou, ainda, que as trocas de escala
eram comuns, mas precisavam ser acompanhadas de documentos de justificação e
autorizadas pelo Imediato. Constituíam, portanto, uma rotina, uma praxe na caserna,
não havendo nada de ilícito no procedimento, desde que as trocas não resultassem
em prejuízo para a Administração Militar (evento 26, vídeos 10-13, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009); e
4) Testemunha SD-FN Job Decco Brito: esclareceu que não presenciou
os fatos. A partir de fevereiro de 2021, quando esteve relacionado para trabalhar em
6 finais de semana seguidos, começou a acompanhar melhor o processo. Como
havia queixas entre os militares, surgiram boatos de troca de escala por
compensação financeira. Soube, após, pelo SD HELOAN, da existência de
pagamento, entretanto o depoente não presenciou nem recebeu proposta do CB-FN
ELOY com esse fim (evento 26, vídeos 14-15, APM 7000021-16.2022.7.09.0009).
Em 25 de abril de 2022, também por videoconferência, foi realizada a
audiência de oitiva das testemunhas indicadas pela Defesa: CB-FN Jarbas Adriano
de Souza MORENO, CB-FN JULIELDERSON Almeida do Nascimento e SD-FN
ANDERSON Freire de Souza. As três testemunhas declararam, em síntese, que
conheceram os fatos a partir da Sindicância de apuração e que não presenciaram o
CB-FN ELOY oferecendo alterações de escala de serviço em troca de valores ou os
recebendo nesse procedimento (evento 52, vídeos 1-3, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009).
Ao ser interrogado, o CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA exerceu o
direito de permanecer em silêncio (evento 87, vídeo 1, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009).
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
6/28
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial manifestou que não
havia nada a requerer, e a Defesa deixou transcorrer o prazo sem se pronunciar.
(evento 57, APM 7000021-16.2022.7.09.0009).
Em Alegações Escritas, o MPM postulou a condenação do Réu às
penas do art. 305 do CPM, na forma do art. 80 do mesmo Diploma Legal, por duas
vezes, à vista dos elementos contidos nos autos. Ressaltou que o conjunto da
instrução probatória confirma que o Réu, com a intenção de se locupletar e ciente de
que a escala não seria revisada de forma detalhada, passou a exigir dinheiro de
militares para realizar trocas em escalas, antes realizadas gratuitamente (evento 90,
APM 7000021-16.2022.7.09.0009).
A Defesa, em Alegações Escritas, manifestou-se no sentido de que as
alegações ministeriais não mereciam prosperar e, por consequência, pugnou pela
absolvição, em virtude da inocência do Réu, da falta de credibilidade das provas e
da ausência de acostamento dos detalhes de serviço aos autos (evento 92, APM
7000021-16.2022.7.09.0009).
Em 20 de junho de 2022 foi publicada a Sentença na qual o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 9ª CJM, à unanimidade, absolveu, com
base no art. 439, alínea “e”
2, do CPPM, o Réu CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA
(evento 120, APM 7000021-16.2022.7.09.0009). A Sentença assinala restarem do
acervo probatório indícios não veementes, não estando devidamente estabelecida a
materialidade delitiva, aplicando-se, no caso de dúvida, o brocardo in dubio pro reo,
in verbis:
“ (...)
Pontue-se que as provas necessárias a conduzir a uma sentença condenatória
devem ser límpidas e irrefutáveis. Na hipótese dos autos, conforme já enfrentado,
não há testemunhas que tenham presenciado os atos atribuídos ao réu. Somente os
ofendidos e em relação ao seu próprio evento. O restante que se tem é um conjunto
de suposições e boatos que sequer vieram a juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Com esse aporte probatório insuficiente, poder-se-ia, sem dúvida, se
concluir pela condenação, desde que as provas documentais produzidas no curso do
IPM tivessem primado a tecnicidade e complementariedade exigidas pela lei. Neste
diapasão, cópias de prints de mensagens de aplicativos sem qualquer aferição (até
mesmo em relação àquele que as entregou) não são idôneas, por si só, a demarcar
materialidade e autoria. Da mesma forma, cópias de comprovantes de depósitos,
sem as devidas verificações de autenticidade, não podem estabelecer materialidade
delitiva.
Portanto, os depoimentos e documentos acostados aos autos, pelas razões
exaustivamente expostas, não apresentam elementos de convicção suficientes para a
formação de um juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do réu pelo
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
7/28
crime encartado no art. 305 do CPM. Falta nos autos prova irrefutável a
demonstrar a materialidade e autoria do crime a ele imputado, considerando a
deficiência das provas documentais e a insuficiência das provas testemunhais.”
Em 28 de junho de 2022, inconformado com a Sentença absolutória, o
i. Representante ministerial interpôs o presente Apelo para a reforma da Decisão
(evento 133, APM 7000021-16.2022.7.09.0009). Segundo o Órgão ministerial, o
Relatório do IPM confirmou que a alteração nas escalas de serviço, entre 11 de
março de 2021 a 30 de julho de 2021, não deriva de meras coincidências; revela,
antes, uma negociação de troca a pedido dos Ofendidos e uma exigência, como
contrapartida, de dinheiro por parte do CB-FN ELOY, com a clara intenção de se
locupletar.
Ademais, sustenta que os autos comportam provas bastantes para a
condenação e revelam com clareza as tratativas entre o CB-FN ELOY e os
Ofendidos para as trocas na escala de serviço. Em reforço, aponta a ausência de
elementos dos quais se possa inferir algum conluio, por parte dos Ofendidos, em
macular a imagem do Acusado e incriminá-lo. Dessa maneira, coadunam-se os
testemunhos dos Ofendidos com os três documentos que embasaram a acusação,
quais sejam, comprovantes de transferência bancária entregues pelos Ofendidos;
prints de WhatsApp das conversas entre Ofendidos e o Réu; análise dos Detalhes de
Serviço que revelam as trocas.
Em rebate ao argumento da Sentença sobre a fragilidade das provas
documentais, o MPM assinala que, embora a Decisão refute a utilização dos prints
de WhatsApp, à vista de precedente da 6ª Turma do STJ, as demais provas são
suficientes para a certeza dos fatos. Ainda, sobre a ausência de testemunhas oculares
dos fatos, também referida na Sentença, afirma que essa circunstância é ínsita a
negociações desse jaez, que costumam ser discretas e ao largo da presença de
terceiros. Insiste, assim, que as provas acostadas aos autos certificam a existência do
delito de concussão.
Em Contrarrazões (evento 142, APM 7000021-16.2022.7.09.0009), de
13 de julho de 2022, a Defesa do CB ELOY pugna pela manutenção da absolvição.
Renova a tese de que o conjunto probatório não é suficiente para
embasar eventual condenação, porque os prints e extratos bancários são desprovidos
de veracidade. Destaca que, na fase do IPM, a maioria das 98 (noventa e oito)
testemunhas desconhecia, antes da respectiva oitiva, o suposto pagamento para a
alteração na escala de serviço. Apenas 2 (duas) testemunhas, o SD CUELLAR e o
SD HELOAN, declararam que o procedimento era realizado de forma deliberada.
Contudo, o responsável pela Seção, o SO CANHETE afirmara categoricamente que
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
8/28
a troca não seria possível de ser realizada pelo auxiliar de detalhes (CB-FN ELOY),
mas somente pelo Imediato do Batalhão. Por fim, arremata que apenas boatos
subsistiram do conjunto probatório da instrução processual.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, por não vislumbrar a
existência da conduta de exigir, verbo nuclear do delito de concussão, opina pelo
desprovimento da Apelação, mantendo-se a r. Sentença recorrida, apenas alterando-
se o fundamento da absolvição da alínea “e” para a “b” do art. 439 do CPPM
3.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Decisão do Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 9ª CJM, que absolveu o CB-FN ELOY PEREIRA DA
SILVA da imputação do crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM (evento 1,
INIC2, Apelação n° 7000494-78.2022.7.00.0000).
A partir de informação levada pelo Acusado CB-FN ELOY, em 14 de
maio de 2021, à Seção de Inteligência, de que “Soldados estão disseminando boatos
de que o mesmo está cobrando uma quantia de dinheiro para serem retirados do
detalhe de serviço da guarda e para colocá-los em escalas privilegiadas (...)”
(evento 1, IPM 1, p. 10, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009, grifo nosso), o
Comandante do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, de Ladário/MS, instaurou
Sindicância por meio da Portaria nº 17/3ºBtlOpRib, de 09 de junho de 2021.
Iniciados em 15 de junho de 2021, os trabalhos tiveram por escopo a
análise das escalas de serviço de Cabos e Soldados referentes ao período de 1º de
fevereiro a 15 de junho de 2021. O Relatório da Sindicância indica que o CB-FN
ELOY assumiu a função de Auxiliar de Detalhista dos Cabos e Soldados em 11 de
março de 2021 por força da OS nº 371 do 3ºBtlOpRib (evento 1, IPM 119, p. 5, IPM
7000015-09.2022.7.09.0009).
Com as informações colhidas na Sindicância, de possível cometimento
de ilícito penal, o Comandante do Batalhão ordenou a abertura de IPM por meio da
Portaria nº 40/3ºBtlOpRib, de 12 de novembro de 2021 (evento nº 1, IPM 121, p. 6,
IPM 7000015-09.2022.7.09.0009). O inquérito foi concluído em 07 de janeiro de
2022 e remetido ao Juízo da 9ª CJM (Campo Grande/MS).
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
9/28
Em 07 de março de 2022, o Órgão Ministerial ofertou Denúncia em
desfavor do CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA para processamento e julgamento
à vista da imputação, por duas vezes, do crime de concussão.
Antes de analisar as circunstâncias do caso, impõe-se a necessidade de
um breve exame sobre o tratamento legal e doutrinário dispensado à configuração
do delito. O Código Penal Militar (CPM) assim o tipifica:
Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Nas lições de Nelson Hungria, pode-se encontrar definição precisa
sobre o delito:
“O crime de concussão (do latim concutere – verbo empregado quando se queria
significar o ato de sacudir uma árvore para fazer cair os frutos), segundo o
conceito tradicional, é uma espécie de extorsão praticada pelo funcionário público
(com abuso de autoridade) contra o particular, que cede ou virá a ceder metu
publicae potestatis. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Ed.
Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958. p. 356, grifo do original).
O clássico doutrinador especifica que o metus publicae potestatis
deriva de um temor genérico que a autoridade possa inspirar ou incutir sobre a
vítima, não havendo necessidade ou promessa de um mal determinado. A respeito do
verbo nuclear “exigir”, afirma:
“Exigir é impor como obrigação ou reclamar imperiosamente. A exigência pode ser
formulada diretamente, a viso aperto ou facie ad faciem, sob a ameaça explícita de
represálias (imediatas ou futuras), ou indiretamente, servindo-se o agente de
interposta pessoa, ou de velada pressão, ou fazendo supor, com maliciosas ou falsas
interpretações, ou capciosas sugestões, a legitimidade da exigência. Não se faz
mister a promessa de infligir um mal determinado: basta o temor genérico que a
autoridade inspira. (...) O que se faz indispensável é que a exigência se formule em
razão da função. Cumpre que o agente proceda, franca ou tacitamente, em função
da autoridade, invocando ou insinuando a sua qualidade.” (HUNGRIA, Nelson.
Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958.
p. 359, grifo do original).
Conforme os ensinamentos do renomado penalista, a vantagem é de
ordem econômica e sempre indevida. Pode ser auferida de imediato ou ser de
promessa para cumprimento ulterior, em favor de quem faz a exigência ou de um
terceiro. O dolo é genérico, com a “vontade livremente dirigida à exigência de uma
vantagem, sabendo o agente que esta é indevida” (Ibidem, p. 360).
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
10/28
Trata-se de um crime formal, de modo que a consumação realiza-se
com a simples exigência da vantagem indevida. A efetiva percepção da vantagem, se
houver, enquadra-se apenas como exaurimento do crime.
Para Luiz Regis Prado, visa-se ao resguardo correto e imparcial do
exercício da atividade pública, que deve ser executada em estrita observância à
Constituição Federal e às leis. Secundariamente, protege-se o patrimônio de quem
foi coagido e a própria liberdade da vítima (PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito
Penal Brasileiro: Parte Especial arts. 250 a 361 do CP. vol. 3. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2021, p. 314-315).
A exigência pode realizar-se direta ou indiretamente:
“Também constitui delito de mera atividade, que independe de um resultado natural
extratipo, não abrangido pelo tipo legal. Essa imposição obrigacional (exigência)
pode ser direta (de viso/ face a face) ou indireta (velada/por interposta pessoa), mas
nela está sempre presente o temor de represália da autoridade, que invoca ou
insinua sua qualidade ou sua função pública.
A propósito, não é outra a precisa lição de que ‘nem sempre o oficial se dirige a
face descoberta contra o particular, dizendo-lhe: dá-me cem ou te coloco na prisão,
ou: dá-me cem ou te condeno. Essas maneiras são muito grosseiras e, por isso
mesmo, são as mais raras. O empregado venal não pede, mas faz compreender que
receberia: não ameaça, mas faz nascer o temor de seu poder. Então o particular
(tenha ou não motivos justos para temer) compreende e teme e oferta o dinheiro’.”.
(Ibidem, p. 316).
Na perspectiva de autores da seara penal militar, Cícero Coimbra e
Marcelo Streifinger destacam que “o tipo penal do crime de concussão tem por
objeto jurídico a Administração Militar, guardando sua moralidade, sua ordem
administrativa” (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello.
Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. São Paulo: JusPODIVM, 2021, p.
1694).
Os autores esclarecem que a exigência pode ocorrer de forma direta ou
indireta, tanto sob a perspectiva de quem exige quanto pela forma em que a
exigência é realizada (Ibidem, p. 1696-1697).
É direta sob dupla perspectiva: a) em relação ao agente quando o
próprio funcionário se dirige à vítima e exige a vantagem; b) em relação à forma
quando a ação de exigir é executada às claras, sem rodeios, de maneira escancarada,
o que se conhece por exigência explícita.
Por outro lado, é indireta também sob dupla perspectiva: a) em relação
ao agente quando este se vale de pessoa interposta, podendo inclusive não ser um
agente público; b) em relação à forma quando a ação é realizada mediante rodeios,
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
11/28
inferências ou por meios sugestivos, o que configura a exigência implícita.
Assentadas algumas lições sobre o delito, passo a analisar a conduta do
CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA e as informações constantes nos autos.
A Sentença firmou decisão de que, concluída a instrução probatória,
não haveria elementos de convicção suficientes a sustentar um decreto condenatório.
Restariam apenas indícios, ainda que veementes, não estando adequadamente
consubstanciadas a materialidade e a autoria delitivas. Assim, impõe-se, em favor do
Acusado, em caso da dúvida, a prevalência do princípio do in dubio pro reo.
Todavia, diante do exame das circunstâncias fáticas, das escalas de
serviços, dos depoimentos, do print de WhatsApp e dos comprovantes bancários
acostados aos autos, somados às lições doutrinárias sobre o modo de estruturação da
conduta nesse crime, entendo que deve ser reformada a Sentença a quo.
O Relatório de Sindicância apontou uma criteriosa síntese acerca das
escalas de serviço. Parte do Relatório, registra-se, foi reportada na Denúncia do
MPM (evento 1, DENUNCIA1, APM 7000021-16.2022.7.09.0009) e, portanto,
trazida ao bojo da instrução judicial para análise de consistência e conformação aos
demais elementos de prova, ou para eventual contraprova:
“1 - Foram analisadas as planilhas das escalações para o serviço de Cabos e
Soldados e os relatórios de serviços no período de 01FEV2021 a 30JUN2021 (fls
163 a 481);
2 - O CB-FN-IF ELOY assumiu a função de detalhista dos CB/SD no dia
11MAR2021, de acordo com a OS 371 do 3ºBtIOpRib (fl. 554);
3 - Não foram constatadas discrepâncias nos detalhes de serviço no período de
01FEV a 11MAR2021;
4 - No período de 11MAR2021 a 30JUL2021 foram constatadas as seguintes
discrepâncias:
4.1- SD HELOAN deveria estar de serviço, na escala 2x1, no dia 20 MAR
(sábado), e folgou, entrando apenas dia 22MAR (segunda-feira). No mesmo final
de semana, o SD C. NUNES deu escala 1x1, estando de serviço nos dias 18MAR
(quinta-feira) e 20MAR (sábado) (fls 224 a 226);
4.2- CB-FN-IF ALONSO, CB-FN-IF JULIELDERSON e CB-FN-IF D CRUZ
deveriam estar de serviço no dia 18ABR (domingo), e entraram apenas no dia 19
ABR (segunda-feira) (fls 288 a 289);
4.3- SD OSÓRIO folgou no período de 1 a 15ABR, deveria entrar de serviço no dia
24ABR (sábado), e folgou entrando apenas no dia 26ABR (segunda-feira). No
mesmo período, o SD FABRICIO, SD RIVELTON e SD DECCO deram 1x1 nos dias
21 e 23 ABR (fls 290 a 292);
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
12/28
4.4- SD HELOAN saiu de isolamento (COVID-19) dia 7ABR (quarta-feira) e só
entrou de serviço dia 12ABR (segunda-feira). No mesmo período, o SD HELTER
estava de serviço dia 8ABR (quinta-feira), foi escalado para cerimônia no dia
10ABR (sábado) e entrou de serviço dia 11ABR (domingo) (fls 290 a 292);
4.5- SD HELOAN deveria estar de serviço dia 25ABR (domingo), folgou e entrou
apenas de retém no dia 26ABR (segunda-feira) (fls 290 a 292);
4.6 - SD DURÃES folgou no período de 20 a 28ABR. No mesmo período, os SD
RENAN, SD VEIZAGA, SD PENHA, SD SANTIAGO, SD ARAÚJO, SD MUNHÓES
& SD LEITE deram 1x1 nos dias 22 e 24ABR (fls 290 a 292);
4.7 - SD SPINDOLA folgou de 22 a 27MAI (fls 351 a 353);
4.8 - SD MARQUES foi escalado de retém nos dias 8 e 14MAI e, no dia 08MAI, não
entrou de serviço efetivamente, enquanto que o SO DECCO demorou oito serviços
para entrar de retém e não teve folga durante o período destes oito serviços (fls 351
a 353);
4.9 - SD SANTANA deveria estar de serviço no dia 07MAI (sexta-feira) e foi
detalhado no dia 08MAI (sábado), enquanto que o SD HELOAN, que deveria estar
no dia 08MAI (sábado), folgou (fls 351 a 353);
4.10 - SD ALVARENGA, que estava dispensado de dar serviço armado, conforme
dispensa datada de 18JUN (fl 117), foi escalado de sentinela do PV 1 pelo 3º quarto
no dia 20JUN (domingo) (fl 459), serviço que exige manuseio de armamento; e
4.11 - SD CUELLAR, que havia acabado de sair de isolamento no dia 07ABR,
deu um serviço no dia O8ABR (quinta-feira) e entrou apenas de retém no dia
11ABR (domingo). Enquanto que no mesmo período, o SD ALECRIM, que já
vinha de 23 serviços sem folgar, não folgou ou entrou de ‘retém’.” (evento 1,
IPM119, p. 5-6, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009, grifo nosso).
O Relatório indica que, no período inicial analisado (item 3), de 1º de
fevereiro a 11 de março de 2021, que antecedeu a responsabilidade do CB-FN
ELOY na função de auxiliar de detalhista, não foram constatadas discrepâncias.
Contudo, no período subsequente, há um conjunto relevante de
intercorrências, que coincidem com o lapso temporal em que o Acusado CB-FN
ELOY desempenhava a função de Auxiliar de Detalhista dos Cabos e Soldados.
À guisa de exemplo, ao se observar a comparação descrita no item
4.11, percebe-se um tratamento muito díspar entre o SD CUELLAR e o SD
ALECRIM: enquanto este “vinha de 23 serviços sem folgar, não folgou ou entrou de
‘retém’”, aquele saiu “de isolamento no dia 07ABR, deu um serviço no dia O8ABR
(quinta-feira) e entrou apenas de retém no dia 11ABR (domingo).”.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
13/28
Ao contrário, portanto, de eventual insubsistência dos boatos, a análise
dos detalhes de serviço revela anomalia nas escalas, apta a ensejar insatisfação,
dando azo aos prefalados boatos.
O próprio CB-FN ELOY levou a informação dos boatos ao Comando
do Batalhão. Em sede de Sindicância, no dia 16 de junho de 2021, o Acusado CB-
FN ELOY declarou (Termo de Declaração nº 1):
“(...) Perguntado se esses boatos são verdadeiros, respondeu que não. Perguntado
se sabe o que motivaria os militares a disseminar tal boato, respondeu que não
sabe. Perguntado se agiu de alguma forma para beneficiar militares na escala de
serviço, respondeu que não e que o critério era igual para todos. Perguntado se
suas escalações para o serviço e/ou missões sempre estiveram de acordo com a
antiguidade e disponibilidade de pessoal, respondeu sim para o serviço.
Perguntado tem como comprovar, responde que sim, só analisar o detalhe de
serviço. Perguntado se algum superior, em algum momento, solicitou alguma
alteração no detalhe de serviço com a intenção de beneficiar algum militar,
respondeu não. Perguntado se teria o controle das escalações para os serviços e
missões, respondeu que sim, apenas para as escalações de serviço. Perguntado se
as escalações estariam equilibradas em termos de quantidade de serviço e missões
por militares, respondeu que para os militares de serviço sim. (...)”. (evento 1,
IPM 2, p. 10-11, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009, grifo nosso).
Entretanto, a análise das planilhas de escalas de serviço comprova que
havia várias discrepâncias, que revelam um tratamento desigual entre folgas e
serviços de vários militares.
Ainda na Sindicância, em 29 de julho de 2021, o Acusado CB-FN
ELOY afirmou (Termo de Declaração nº 73):
“(...) Perguntado por que o SD-DIOMAR folgou no período de 16 a 24MAR2021,
respondido que não se lembra também e que vai verificar. (...) Perguntado se
saberia dizer por que o SD-HELOAN, que deveria estar de serviço, na escala 2x1,
no dia 20MAR (sábado) folgou e entrou apenas no dia 22MAR (segunda), sendo
que no mesmo final de semana o SD C NUNES, deu 1x1 estando de serviço nos
dias 18MAR (quinta-feira) e 20MAR (sábado), respondido que não lembra.
Perguntado se saberia dizer por que o SD SALVATERRA, SD GOMES e SD
DURÃES folgaram no período de 18 a 24MAR, respondido que não se lembra.
Perguntado se saberia dizer por que SD CAVASSA folgou no período 19 a 28MAR
respondido que não sabe informar. Perguntado se saberia informar por que o SD-
SANTANA e SD-DALTON, que deveriam estar de serviço no dia 11MAR (quinta-
feira), folgaram e entraram de serviço no dia 13MAR2021 (sábado), respondido
que não sabe dizer. (...) Perguntado se saberia dizer por que SD-HELOAN, que
saiu de isolamento dia 07ABR (quarta- feira), só entrou de serviço no dia 12ABR
(segunda- feira), respondido que não lembra. Perguntado se saberia dizer por que
o SD- DURÃES, folgou no período de 20 a 28ABR, respondido que não lembra.”
(evento 1, IPM116, p. 11, e IPM 117, p. 1, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009).
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
14/28
Durante o IPM, no Termo de Interrogatório nº 1, de 07 de dezembro de
2021, o Acusado informou que iria exercer o direito de permanecer em silêncio por
orientação do seu Advogado, o qual estava em isolamento decorrente de teste
positivo de COVID (evento 1, IPM125, p. 2-3, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009).
No Termo de Interrogatório nº 2, de 22 de dezembro de 2021, assistido
por Advogado, o Acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio. (evento 1,
IPM127, p. 1-2, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009).
Por outro lado, os Ofendidos SD CUELLAR e SD HELOAN, instados
a se manifestarem, já na Sindicância revelaram as negociações e a exigência de
pagamento para a alteração da escala de serviços. E entregaram os comprovantes das
transações bancárias para confirmarem as declarações, as quais foram confirmadas
integralmente em Juízo.
O Ofendido SD Joseph CUELLAR da Silva Pinto, em oitiva perante o
Juízo, afirmou:
"(...) perguntado sobre os fatos narrados na denúncia respondeu que foi uma troca
casada que eu fiquei solicitando para ir para o Rabicho, numa segunda feira,
sendo que a prévia tem que sair na quarta-feira, sempre sai na quarta-feira, e
nessa já tinha saído com a assinatura do oficial, como eu solicitei não podia mais
fazer a troca, (...) que precisava trocar o serviço pois na época estava terminando
minha autoescola, com prova agendada, que já tinha um outro militar para
realizar a troca, o Sd Neigruber, que foi conversar com o cabo Eloy, porque ele era
o detalhista, que escalava os militares, por antiguidade, para ir para o Rabicho,
que ao falar com o Cb Eloy este disse que não poderia ter feito a troca porque já
estava assinado o detalhe, que conversou com o Cb Eloy diretamente, que não
tinha ninguém junto, só os dois, que depois de um tempo precisava trocar o
serviço e que ele chegou até mim e falou que realizaria a troca, mas que iria ter
um valor, que falou com o cabo Eloy pessoalmente, que não tinha o valor exato,
que deixou para o pagamento e quando saiu o pagamento paguei, que pagou R$
250,00, que essa quantia pagou para realizar a troca que ele tentou lá no início do
ano, que depois do pagamento efetivamente ocorreu a troca, que o pagamento foi
feito por PIX, direto na conta do cabo Eloy (...) Pela defesa, perguntado se esse
suposto pagamento ao cabo Eloy foi obrigado ou pagou voluntariamente,
respondeu que quando saísse o pagamento era para pagar, que quando saísse o
pagamento tinha que pagar (...)”. (evento 120, SENT1, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009, grifo nosso).
Percebe-se que, na perspectiva do SD CUELLAR, a exigência deu-se
de forma direta tanto em relação ao agente quanto ao modo de exigir, pois feita
diretamente pelo Acusado CB-FN ELOY e explicitamente, sem subterfúgios ou
sugestões. O pagamento não derivava de uma escolha: “quando saísse o pagamento
era para pagar, que quando saísse o pagamento tinha que pagar”.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
15/28
Durante a Sindicância, na primeira vez em que foi ouvido, em 21 de
junho de 2021, esse Ofendido entregou à Unidade Militar cópia de comprovante de
Pix, realizado em 03 de maio de 2021, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), que teve como destinatário o CB-FN ELOY (evento 1, IPM8, p. 2-11, IPM
7000015-09.2022.7.09.0009).
E, efetivamente, os Detalhes de Serviço, carreados aos autos,
confirmam a alteração na escala:
“4.11 - SD CUELLAR, que havia acabado de sair de isolamento no dia 07ABR,
deu um serviço no dia O8ABR (quinta-feira) e entrou apenas de retém no dia
11ABR (domingo). Enquanto que no mesmo período, o SD ALECRIM, que já vinha
de 23 serviços sem folgar, não folgou ou entrou de ‘retém’.” (evento 1,
DENUNCIA1, APM 7000021-16.2022.7.09.0009, grifo nosso).
A alteração da escala deu-se, para ser mais preciso, antes do
pagamento e do diálogo via WhatsApp, iniciado pelo CB-FN ELOY em 03 de maio
de 2021, no intervalo de 15h07 a 15h41, in verbis:
“ELOY: Boa tarde cuellar. Cb Eloy aqui.
CUELLAR: Fala aí cabao
ELOY: Tranquilo???
CUELLAR: Tranquilo
ELOY: Faz um pix aí
CUELLAR: Blz Manda a conta aí
ELOY: CPF xxx.809.531-xx
4
CUELLAR: E vou precisa s novo dessa faina
ELOY: Pra quando???
CUELLAR: Qualquer coisas te falo. Quanto vai cobrar
ELOY: As semana passada foi 250 lembra. Rabicho e FDS
CUELLAR: Pq jah estou com a planilha d aula
ELOY: Quando pow?
CUELLAR: Era 150 na mao 200 no pg e mais 50 forado final d semana
ELOY: Isso. Fala quando vai precisar e já fazendo um pacote tudão.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
16/28
CUELLAR: Vou ver cert e te falo see vou de oi pro aar
ELOY: Se querer vc vai
CUELLAR: Não por causa das aulas
ELOY: Vai querer ir?? Essa semana?? Ah tá
CUELLAR: Te aviso aí
ELOY: Então passa tudo de um vez só e vc não vai. Fica de boa
CUELLAR: Blz
ELOY: Já estava me devendo 250. Mais essa? Passa logo e fica de boa
CUELLAR: Acha dinheiro
ELOY: Kkk. Passa então os 250. Depois vc vê essa outra meta.
CUELLAR: Blz
ELOY: Pix
CUELLAR: Blz. Já te mando aí.
ELOY: Ok. Conseguiu mano
CUELLAR: Esperando voltar a minha net que o app só funciona pela net. Não ta
abrindo o app do banco” (evento 1, IPM8, p. 2-11, IPM 7000015-
09.2022.7.09.0009, grifo nosso).
Três minutos depois da última interação, às 15h41, o SD CUELLAR
envia ao CB-FN ELOY comprovação de que conseguiu realizar o depósito exigido.
No final da mensagem de WhatsApp acostada aos autos, consta imagem do
comprovante de transferência (Pix) no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais).
Os dados pessoais do CB-FN ELOY, da ficha funcional extraída do
Sistema SIGeP (evento 1, IPM117, p. 8, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009), tais
como CPF e telefone particular, são exatamente os mesmos que constam no
comprovante bancário (Pix) e no print de WhatsApp. Verifica-se, assim, que existia
uma negociação de favorecimento de detalhe de serviço em andamento, consolidada
com a transferência financeira imposta pelo CB-FN ELOY.
A exigência, verbo nuclear do delito de concussão, está delineada
perfeitamente no diálogo. Quando o CB-FN ELOY afirma “Quando pow?”, ou “Já
estava me devendo 250. Mais essa? Passa logo e fica de boa” e oferece um pacote
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
17/28
“tudão”, está caracterizado, sem sombra de dúvida, que não se tratava de um mero
ajuste ou acordo entre os militares.
Ao revés, o CB-FN ELOY coloca-se em situação de superioridade e,
por isso, dá início à conversa para exigir o valor determinado. Ao final da interação,
o jugo do Acusado sobre a vítima acentua-se pela insistência: “Conseguiu mano”. É
estreme de dúvidas que o Acusado, valendo-se de sua função, fomenta conduta que
se subsome cabalmente ao crime de concussão.
Por oportuno, enfrenta-se a utilização de print de WhatsApp no
conjunto de indícios e provas. Na Sentença a quo, o Juízo assinalou a
impossibilidade do uso dos prints em virtude de decisão proferida pela 6ª Turma do
STJ em AgRg no RHC 133.430/PE, de 23 de fevereiro de 2021, da lavra do Min.
Nefi Cordeiro, em razão da quebra de cadeia de custódia.
Todavia, em 04 de outubro de 2022, a 5ª Turma do STJ proferiu
decisão em AgRg no Habeas Corpus nº 752.444/SC, no qual admite o uso de print
de WhatsApp observadas algumas condições, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA
PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA
PROVA
OU
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORDEM
CRONOLÓGICA
DAS
CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O instituto da quebra
da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido
pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência
durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como
objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova
lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de
custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de
adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa
de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In
casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que
comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram ‘uma
sequência lógica temporal’, com continuidade da conversa, uma vez que ‘uma
mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte
superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos’.
4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a
apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que
alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. 5. ‘Não
se verifica a alegada “quebra da cadeia de custódia”, pois nenhum elemento veio
aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem
cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto
de invalidar a prova’. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. As capturas de tela não foram os únicos
elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também
em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado,
comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. Se as instâncias
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
18/28
ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da
cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o
seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas
corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022,
grifo nosso).
Os prints acostados aos autos compatibilizam-se com as condições
assentadas neste Acórdão do STJ.
A uma, porque o encadeamento discursivo das falas apresenta-se
preservado e típico de conversa por aplicativo, inexistindo evidência de rompimento
ou apagamento de falas. A sequência lógico-cronológica das falas está devidamente
preservada.
A duas, visto que trechos da conversa, ao final de uma página, estão
replicadas na parte superior da subsequente, de modo a assegurar a continuidade
discursiva (evento 1, IPM8, p. 7-10, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009). Nesse
sentido, há compatibilidade dos prints com o destacado no Acórdão da lavra do Min.
Ribeiro Dantas: “uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela,
aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não
são trechos desconexos”. Não há, ademais, qualquer indício nos autos que possa
infirmar a integridade da cadeia de custódia da conversa.
Por último, os prints de WhatsApp, também neste caso, juntam-se a
outros elementos de prova, perfazendo um conjunto congruente e coeso, em plena
correspondência com a palavra do Ofendido em Juízo e o extrato bancário acostado
aos autos.
Outrossim, a oitiva do Ofendido SD HELOAN de Souza Duarte, em
Juízo, converge para a mesma direção e agrega algumas circunstâncias:
“(...) a troca de serviço sempre foi autorizada no Batalhão de forma administrativa,
a gente fazia uma CI que é uma comunicação interna, a gente elaborava ela, fazia
troca, a troca tinha que ser sempre casada, troca de soldado por soldado em tal dia,
e feito isso a gente precisava o registro de assinatura de um oficial, sempre foi feito
dessa maneira, mas depois que mudou o comando e entrou o novo Imediato, ele
passou a exigir que cada troca que fosse realizada passasse por ele, e uma
justificativa plausível, toda e qualquer troca tinha que passar por ele, e nem
sempre ele autorizava, qualquer tipo de troca, por exemplo se eu quisesse trocar
porque tenho um problema particular, isso era subjetivo de ele aceitar ou não,
tendo em vista isso, mudou bastante essa questão que a gente passou a não ter mais
uma autonomia, dizemos assim, tendo em vista isso, em relação a esse cenário do
cabo Eloy, ele entrou, não lembro o mês, ele entrou e começou a ser, digamos, a
acontecer esse fato, de fazer uma troca exigindo dinheiro, (...) sempre sendo
exigido o valor para ser feito a troca, tendo em vista essa mudança que teve no
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
19/28
Batalhão, que essa situação começou a ocorrer logo após o cabo Eloy assumir a
função de detalhista, (...) que a função do cabo Eloy era auxiliar do detalhista,
responsável pela escala dos soldados, que antes do cabo Eloy assumir quem
autorizava a troca de serviço era o auxiliar do detalhista, se ele via que tinha
algum problema com o cabo e o soldado ele tinha autonomia para trocar, e isso já
ocorria antes do cabo Eloy, que se lembra pagou um serviço de R$ 100,00, e outro
de R$ 60,00, que na época era sua primeira prova para cabo fuzileiro naval, foi no
ano passado, e pedia para trocar no final de semana, no caso, e aí solicitou uma
troca por outro soldado, e o motivo maior foi esse (...) que a primeira vez que falou
com o cabo Eloy foi quando ele me abordou, como disse antes, e disse você está de
serviço tal dia, no final de semana, mas pode não estar, ai eu entendi, ai eu
perguntei, como assim posso fazer a troca, ele disse, não, mas se você me pagar
tal aí ... essa foi minha primeira vez que tive contato (...) Pela defesa foi
perguntado quem beneficiava o senhor durante os serviços e quais os benefícios que
tinha, respondeu que era dos serviços do final de semana, para a situação do
estudo, e pelo que se lembra foram umas quatro vezes, mas todas final de semana,
por exemplo eu estava de serviço domingo, aí eu solicitava, aí exigia o pagamento,
pagando ele jogava para segunda, de dois para um passava para três por um,
que recebeu esses benefícios através do cabo Eloy nos meses de fevereiro, março
e abril, que foi só com ele o contato que teve, que lembra que foram quatro
vezes, (...) que no meu caso o cabo Eloy pedia o pagamento por PIX, pedia para
fazer a transferência, ele dava o valor e assim que você efetuava o pagamento era
feita a troca, só mediante essa forma (...)” (evento 120, SENT1, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009, grifo nosso).
De acordo com o segundo Ofendido, com a mudança de Comando,
houve exigência de a autorização passar pelo novo Imediato e uma dificuldade
maior no trâmite, com necessidade de uma justificativa plausível e de aceitação
discricionária: “nem sempre ele autorizava, qualquer tipo de troca, por exemplo se
eu quisesse trocar porque tenho um problema particular, isso era subjetivo de ele
aceitar ou não (...)”.
Nesse sentido, o processo mais dificultoso incidia, especialmente,
sobre eventuais necessidades pessoais que Cabos ou Soldados submetessem à
apreciação discricionária, por meio de solicitações. E esse é um dado fundamental
para compreender a dinâmica que permeou a exigência do CB-FN ELOY.
Por conhecerem a nova sistemática e o processo mais rigoroso, os
Ofendidos sucumbiram diante das exigências do Cabo ELOY. Ora, qual era a
alternativa que se lhes apresentava: ou pagar pela exigência, tendo atendida sua
solicitação, ou vê-la negada. Nas palavras do SD HELOAN, no “meu caso o cabo
Eloy pedia o pagamento por PIX, pedia para fazer a transferência, ele dava o valor
e assim que você efetuava o pagamento era feita a troca, só mediante essa forma
(...)”.
Constam dos autos os comprovantes dos depósitos efetivados pelo SD
HELOAN ao Acusado, via Pix (evento 1, IPM11, p. 8-16, IPM 7000015-
09.2022.7.09.0009):
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
20/28
1º) R$ 30,23 (trinta reais e vinte e três centavos), em 1º de abril de
2021;
2º) R$ 40,00 (quarenta reais), em 14 de abril de 2021;
3º) R$ 100,00 (cem reais), em 20 de abril de 2021; e
4º) R$ 60,00 (sessenta reais), em 22 de abril de 2021.
E, nesse sentido, as declarações do Ofendido SD HELOAN estão
compatíveis com as alterações efetuadas nas escalas de serviço, verificadas
conforme tabela constante dos autos (evento 1, IPM119, p. 5, IPM 7000015-
09.2022.7.09.0009):
“4.1- SD HELOAN deveria estar de serviço, na escala 2x1, no dia 20 MAR
(sábado), e folgou, entrando apenas dia 22MAR (segunda-feira). No mesmo final de
semana, o SD C. NUNES deu escala 1x1, estando de serviço nos dias 18MAR
(quinta-feira) e 20MAR (sábado) (fls 224 a 226);
(...)
4.4- SD HELOAN saiu de isolamento (COVID-19) dia 7ABR (quarta-feira) e só
entrou de serviço dia 12ABR (segunda-feira). No mesmo período, o SD HELTER
estava de serviço dia 8ABR (quinta-feira), foi escalado para cerimônia no dia
10ABR (sábado) e entrou de serviço dia 11ABR (domingo) (fls 290 a 292);
4.5- SD HELOAN deveria estar de serviço dia 25ABR (domingo), folgou e entrou
apenas de retém no dia 26ABR (segunda-feira) (fls 290 a 292);”.
O depoimento, em Juízo, do SO-FN André Luiz CANHETE dos
Santos, a quem estava subordinado o Acusado no período em análise, acentua o
poder de que o CB-FN ELOY dispunha em alterar a escala de trabalho, a despeito de
precisar submetê-la, ao fim, à autorização superior:
“(...) que o cabo Eloy era responsável por fazer a escala de serviço dos cabos e
soldados, que com meu consentimento o cabo Eloy tinha autonomia para fazer
substituição na escala de serviço, com minha autorização ele poderia fazer
qualquer troca de serviço, alteração na escala, saindo daquilo que estava
inicialmente previsto, e logo em seguida com autorização do seu encarregado, que
era oficial assessor, que é possível fazer uma alteração na escala desde que foi feito
uma CI própria, autorizada pelo monitor imediato (...) Pelo MPM foi perguntado
se essas trocas na escala de serviço eram comuns? Respondeu que sim, as trocas
casadas sim, que eram muitas solicitações de trocas, que era comum autorizar
essas trocas de escala, desde que elas viesse com documentos, que esse
documento que autorizava a troca de serviço antes de chegar para mim ele
passava pelo meu encarregado, e também pelo imediato do quartel, autorizando a
troca, quando chegava para mim eu repassava para ele e dizia isso aqui está
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
21/28
autorizado pode efetuar, que era uma coisa normal, uma praxe da caserna, desde
que estivesse tudo certo. (...)”. (evento 120, SENT1, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009, grifo nosso).
Diante de tais declarações, deduz-se que o CB-FN ELOY não apenas
detinha o poder de alterar a escala de serviço, como poderia fazê-lo, ao seu talante,
não revelando, por óbvio, os reais motivos subjacentes a algumas trocas. Era esse o
percurso para atendimento a questões pessoais de Soldados e Cabos, resultando em
dispensas e/ou remanejamentos indevidos e arbitrários.
Ao ponto, relembre-se que a minuciosa análise desenvolvida na
Sindicância, sobre as escalas de serviço de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2021,
não destacou discrepâncias no período inicial analisado, antes de o CB-FN ELOY
assumir a função. Somente no período que o Cabo ocupa a função de auxiliar de
detalhista ocorrem as anomalias, que, com muitas razões, geraram os boatos: ao
passo que alguns eram privilegiados ou retirados da escala, outros militares
visivelmente estavam sobrecarregados.
A testemunha ministerial SD-FN DECCO BRITO reforçou a
existência de boatos e a insatisfação por parte de alguns militares que se sentiam
sobrecarregados e percebiam um desequilíbrio na elaboração das escalas de serviço:
“(...) só quando voltei de férias no ano de 2021, no mês de janeiro, férias em
janeiro voltei em fevereiro, a escala era sempre dois por um, ou seja você dava
serviço dois finais de semana e um final de semana você descansava, nisso eu
já tinha dado seis finais de semana seguidos, de cinco a seis finais de semana, e
nisso já comecei a ficar atento no detalhe de serviço no qual fui começando a
ficar atento em relação à escalação, e foi quando eu já comecei a querer
prestar mais atenção ao que estava acontecendo, que eu constatei que o soldado
(inaudível) errada minha escala de serviço e no caso, como já disse já na
sindicância, sempre eu estava dando serviço no final de semana, no finais de
semana que era pra mim folgar, e eu estava sempre sendo escalado, nisso eu
comecei a prestar atenção sobre a relação do porque eu não estava pegando a
minha folga por direito (...)”. (evento 120, SENT1, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009, grifo nosso).
Em sua Defesa, no interrogatório levado a efeito em Juízo, o Acusado
CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA exerceu seu direito de permanecer em silêncio.
Passo, doravante, a sopesar as teses defensivas.
Em Contrarrazões, destaca a Defesa que, ouvidas 98 testemunhas na
investigação, 2 (dois) militares destoaram e confirmaram que “tal procedimento era
realizado de forma deliberada”. (evento 1, CONTRAZAP3, Apelação N° 7000494-
78.2022.7.00.0000).
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
22/28
Consabido, no entanto, que o delito em tela já se concretiza com
apenas 1 (uma) conduta, sendo irrelevante a proporção entre o número de militares
ouvidos e os que confirmaram a prática delitiva. O número elevado de militares
ouvidos denota, antes, o intento em promover uma investigação exauriente.
Segundo a Defesa, a acusação assentou-se em “boatos não provados,
provas sem nenhuma relevância probatória, prints de conversas e extratos
bancários sem veracidade alguma” e que as próprias testemunhas do MPM
disseram ter conhecido o fato apenas em sede de Sindicância.
Contrariamente ao asseverado, há um conjunto harmônico e coeso de
evidências e provas hábeis a sustentar o decreto condenatório: o período relatado
pelos Ofendidos SD CUELLAR e SD Heloan coincide com os boatos/queixas, as
discrepâncias destacadas nas escalas de serviço, os comprovantes bancários de
transferência de valores (Pix) e os prints de WhatsApp que escancaram a exigência.
É certo que os Ofendidos prestam depoimento sem o compromisso
legal de dizer a verdade, o que não lhes faculta trazer aos autos documentos
simulados ou adulterados e sustentá-los durante a oitiva. No caso, trata-se de duas
vítimas cujas declarações são convergentes quanto ao modus operandi do Acusado.
Sustenta, ainda, a Defesa que o depoimento do SO CANHETE deixa
patente a impossibilidade de o Acusado mudar a escala de serviços.
Equivoca-se a Defesa. A testemunha destaca a autonomia do CB-FN
ELOY em alterar a escala, desde que a submetesse à anuência dele: “que o cabo
Eloy era responsável por fazer a escala de serviço dos cabos e soldados, que com
meu consentimento o cabo Eloy tinha autonomia para fazer substituição na escala
de serviço, com minha autorização ele poderia fazer qualquer troca de serviço,
alteração na escala, saindo daquilo que estava inicialmente previsto (...)”. Por
óbvio, o Acusado alterava as escalas e, sem revelar os reais motivos das trocas,
submetia o processo à autorização da chefia, tanto assim que várias trocas foram
realizadas, conforme consta dos autos.
Analisa-se,
por
igual,
o
prequestionamento
suscitado
em
Contrarrazões, in litteris:
“(...) o Batalhão em que é lotado o acusado, feriu o direito constitucional de ampla
defesa e contraditório (evento 46) (O QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA
PARA PRÉ QUESTIONAMENTO, POR FERIR NORMA DE CUNHO
CONSTITUCIONAL ART. 5º LV DE 1988) sem contar Eminentes Ministros se
crime cometeu o acusado, não caberia somente ele a ser punido, vez que os
identificados como ofendidos se beneficiaram das trocas e como por consequência
estaria enquadrado no mesmo crime ao qual requer o MP em sua acusação.”
(evento 1, CONTRAZAP3, Apelação N° 7000494-78.2022.7.00.0000, grifo do
original).
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
23/28
No evento 46 referido, a Defesa anexa pedido feito na Sindicância e os
ofícios recebidos como resposta. Não houve qualquer pedido acostado no evento 46
ou nas Alegações Escritas para apreciação do Juízo em sede processual (evento 92,
ALEGAÇÕES1, p. 3 e 5, APM 7000021-16.2022.7.09.0009).
Não obstante, verifica-se que os autos do IPM apresentam Recibo que
revela ter a Defesa retirado, em 23 de novembro de 2021, os “Arquivos 01, 02, 03,
04 e Relatório e Solução” da Sindicância (evento 1, IPM 123, p. 1, IPM 7000015-
09.2022.7.09.0009). O documento ainda informa restrição de acesso a Detalhes de
Serviço, porque relacionadas à Segurança e à Vigilância da Unidade Militar e dos
Próprios Nacionais Residenciais, com arrimo na Lei de Acesso à Informação.
No evento 46, a própria Defesa relaciona 3 (três) Ofícios do Batalhão
que informam os motivos da restrição para a entrega de todos os Detalhes de
Serviço: Ofício nº 324/3ºBtlOpRib, de 25 de novembro de 2021; Ofício nº 02.1-
58/Com6ºDN-MB, de 15 de dezembro de 2021; e Ofício nº 61/3ºBtlOpRib, de 21 de
fevereiro de 2022.
No Ofício nº 324/2021, o Capitão de Fragata Marcelo Andrade Garcia
motiva o caráter restrito de algumas páginas dos autos do IPM:
“(...) por se tratarem de documentos com informações relacionadas à Segurança e
Vigilância do aquartelamento do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas e do
Complexo Naval de Ladário, bem como dos Próprios Nacionais Residenciais
(PNR), nas cidades de Ladário e Corumbá, ficando restrita a sua divulgação,
conforme preconiza o inciso VII do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à
Informação, cabendo, neste caso, possibilidade de recurso, por meio de
Requerimento, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência deste Ofício, nos
termos do § 4º do Art. 10, combinado com o Art. 15, ambos da Lei nº 12.527/2011 –
Lei de Acesso à Informação, devendo tal requerimento em caráter recursal ser
endereçado ao Comandante do Sexto Distrito Naval (...)”. (evento 46, p. 10,
MANIFESTACAO1, APM 7000021-16.2022.7.09.0009, grifo nosso).
No Ofício nº 61/2022, o Capitão de Fragata franqueia acesso a um
conjunto dos documentos solicitados e nega a outros, em parte por se relacionarem a
atividades de Segurança e Vigilância, e em parte por constituírem Relatórios de
Serviços com Informações Pessoais de outros militares, merecendo guarida,
portanto, pelo disposto no inciso X do art. 5º da CRFB/1988 e no art. 31 da Lei de
Acesso à Informação (evento 46, MANIFESTACAO1, p. 14-15, APM 7000021-
16.2022.7.09.0009).
Assim, os comandos constitucional e legal impõem, ao se conciliar o
interesse particular e estatal, o resguardo de informações sensíveis de Segurança e
de Vigilância das instalações militares e dados pessoais de outros militares.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
24/28
Sabe-se, ademais, que há medidas judiciais para a Defesa fazer valer
seu direito de acesso irrestrito à documentação, se concluir pela violação de seus
interesses. Entretanto, não há notícia nos autos de a Defesa, em tempo oportuno e
ainda na fase pré-processual, ter submetido ao Juízo o seu inconformismo com as
decisões motivadas pelo Comando Militar.
Não se sustentam, pois, as razões levadas ao pleito de
prequestionamento.
Adiante, passo a analisar o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM). Assentou o Órgão Ministerial que não se vislumbram, no caso, a
elementar do verbo exigir e o temor ou constrangimento para as vítimas efetuarem o
pagamento solicitado pelo Acusado, tendo havido um acordo imoral entre as Partes.
Em relação ao verbo exigir, já analisado anteriormente, tanto as oitivas
dos 2 (dois) Ofendidos quanto os prints de WhatsApp reverberam conduta que se
amolda perfeitamente à compreensão costumeira de imposição/exigência.
Já em suas oitivas em Juízo, o SD CUELLAR e o SD HELOAN
sustentaram que as trocas de escala só se realizavam mediante o atendimento de
condição imposta pelo Acusado, a saber, a transferência de valores (Pix). Esse era o
expediente utilizado pelo Acusado CB-FN ELOY para atender a trocas motivadas
por razões particulares e que, portanto, não seguiam os trâmites normais de trocas
justificadas e/ou documentadas.
Dessa forma, ao arrepio das bases legais e da ética exigidas ao caso,
não apenas o Cabo concordou em efetuar a alteração, como também exigiu uma
contraprestação em dinheiro para atender as necessidades legítimas dos Ofendidos.
Os prints de WhatsApp, por sua vez, escancaram as nuances da
imposição que, muito antes de constituir um mero acordo imoral de vontades,
configura-se como uma força de um militar sobre colegas de farda, em detrimento
da função que ocupava. A exigência revela-se na superioridade do Acusado sobre os
Ofendidos, na confirmação do débito destes com aquele, da insistência em ver a
transação bancária concluída e, por fim, na proposta de fazer um pacote “tudão”
para realinhar a dívida contraída, tudo sob a iniciativa do próprio Acusado.
Quanto à efetivação de pagamento, nas palavras de Hungria, está-se
diante de “crime eminentemente formal: consuma-se com o simples fato da
exigência da indébita vantagem. Se sobrevém a efetiva percepção desta, o que
ocorre é apenas o exaurimento do crime (...)” (HUNGRIA, op. cit., p. 360).
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
25/28
Sem dúvida, há um constrangimento derivado do temor genérico. Não
apenas o Acusado CN-FN ELOY dispunha do poder de influir na alteração da
escala, como as vítimas sentiram-se intimidadas e obrigadas a abrirem mão dos
valores exigidos para satisfazerem as condições estipuladas.
Para tanto, sublinham-se, novamente, as palavras do Ofendido SD
HELOAN, em juízo, quando afirma: “no momento eu não menti, falei a verdade,
mas sempre sendo exigido o valor para ser feito a troca, tendo em vista essa
mudança que teve no Batalhão, que essa situação começou a ocorrer logo após o
cabo Eloy assumir a função de detalhista (...)”. (evento 120, SENT1, APM
7000021-16.2022.7.09.0009).
Ciente da nova situação fática da Unidade Militar, o Acusado CB-FN
ELOY passou a deter um poder de barganha sobre os militares que lhe trouxessem
solicitações de troca por motivos pessoais. Assim, a partir da discricionariedade em
aceitar ou não as justificativas, exercia o Acusado CB-FN ELOY uma força apta a
constranger os Ofendidos e submetê-los às exigências, de modo a promover as
trocas nas condições especificadas por ele.
A força da exigência está, assim, descrita na jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Na conduta nuclear ‘exigir’ haverá sempre certa constrição/intimação sobre a
vítima, não tão fraca a ponto de caracterizar mero pedido/solicitação (o que
configura corrupção passiva) nem forte o suficiente para a utilização do emprego
de violência ou grave ameaça (o que configura extorsão). Trata-se, pois, de delito
formal, que se consuma com a simples exigência/coação, independentemente do
recebimento da vantagem, que caracteriza o exaurimento.” (Apelação nº 7000086-
24.2021.7.00.0000. Relatora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 15/04/2021. Data de Publicação: 27/04/2021, grifo
nosso).
De fato, a exigência não foi tão fraca a sinalizar um acordo de
vontades, um ajuste de interesses; impunha-se-lhes a necessidade de atender às
exigências espúrias ou não ter suas necessidades particulares atendidas. E é nesse
contexto que se acentuam a intimidação e o temor genérico.
A análise das escalas de serviço, por seu turno, comprovaram as
discrepâncias acentuadas entre folgas e serviço de militares, fato que se prendeu
exata e exclusivamente ao período em que o CB-FN ELOY exercia a função de
Auxiliar de Detalhista dos Cabos e Soldados.
Quanto ao argumento do Parecer da PGJM de que os Ofendidos foram
beneficiados pelas trocas, deve-se sopesar que a única possibilidade de os Ofendidos
terem suas necessidades pessoais atendidas implicava que devessem ceder às
exigências do Acusado.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
26/28
Outrossim, pondera-se que fazer prova de que foram vítimas do delito
de concussão, perpetrado por colega de farda, não é tarefa simples. Inclusive, teria
sido mais cômodo resignarem-se à situação e silenciarem do que enfrentar o
caminho incerto e árduo da investigação e do processo judicial para comprovarem
que foram vítimas de uma exigência ilícita e recriminada pelo Direito Penal Militar.
Em casos dessa natureza, a prova indireta e a palavra dos Ofendidos,
corroborada por outros elementos dos autos, assumem especial relevo. E, por se
tratar a concussão de crime levado a cabo, habitualmente, sem a presença de
testemunhas, a narrativa sempre firme e harmônica dos Ofendidos apresenta
relevante valor probatório para o livre convencimento do Magistrado.
Inexistem elementos nos autos que possam indicar alguma motivação
pessoal dos Ofendidos em prejudicar o Acusado. No caso, o próprio Acusado foi o
responsável em levar à Unidade Militar a informação que deu início às
investigações. Os Ofendidos, por outro lado, revelaram, em fase pré-processual e em
Juízo, as reais circunstâncias da prática delitiva (concussão), apresentando os
extratos comprobatórios.
Sobre a possibilidade de se atribuir credibilidade às declarações dos
Ofendidos, colaciono julgado desta Corte Castrense, in verbis:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ART. 157 DO CPM. VALORAÇÃO DOS
DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Pratica o
crime de violência contra superior o agente que, além de ajudar a amarrar o
Ofendido para mantê-lo imobilizado, pratica contra ele violência física e agressões
verbais. O depoimento do Ofendido deve ser valorado em hipótese como a dos
autos. A palavra da vítima merece especial prestígio, mormente nos casos em que
não há indício de que ela tivesse qualquer motivo para realizar uma falsa
imputação contra o Réu. A conduta narrada na Denúncia é sempre combatida por
esta Corte Castrense, de forma veemente, uma vez que afeta a disciplina, a
hierarquia e a reputação da Organização Militar. (...). Unânime. (Apelação nº
0000175-15.2012.7.12.0012. Relator: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Revisor: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
04/11/2016. Data de Publicação: 29/11/2016, grifo nosso).
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) posiciona-se no
mesmo sentido, in verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. (...). O
entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, ‘embora existam críticas
acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é
certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório,
mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade,
desde que sopesada a credibilidade do depoimento’ (HC n. 217.475/DF, Quinta
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
27/28
Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente
caso. (...)”. (AgRg no REsp n. 1.644.247/RO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 04/04/2017, DJe de 28/04/2017, grifo nosso).
No caso em tela, há convergência entre as declarações dos Ofendidos,
de testemunhas em Juízo, os prints de WhatsApp e os comprovantes bancários
entregues e a análise técnica das escalas de serviço, não enfraquecidos por
contraprovas. A credibilidade da palavra e das informações prestadas pelos
Ofendidos está coerente, harmônica e coesa com os demais elementos de prova dos
autos, o que conduz ao juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas.
Por fim, não se olvide que a situação: a) tem o condão de vulnerar a
segurança e a integridade de uma Unidade Militar situada em região fronteiriça com
problemas severos em termos de beligerância, em especial afetos ao tráfico de
drogas e crimes afins (Brasil-Bolívia); b) deu-se em plena pandemia (COVID-19),
quando alguns militares já tinham que se afastar por isolamento social e evitar o
contágio, o que, aliás, está registrado na análise das escalas de serviço. Essas
circunstâncias de tempo e de lugar devem, pois, ser valoradas para estabelecer o
quantum da pena-base.
A conduta de concussão imputada ao CB-FN ELOY PEREIRA DA
SILVA restou devidamente comprovada.
Passando ao cálculo da pena, na primeira fase, sopesando o conjunto
das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, em especial as condições
desfavoráveis quanto ao tempo e ao lugar do crime, resta a pena-base fixada acima
do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se que não existem agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), em
razão da continuidade delitiva e de acordo com a regra estampada no artigo 71 do
Código Penal Brasileiro (CPB), tornando-se definitiva em 02 (dois) anos, 06 (seis)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
nos termos da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do CPB
5, com a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (art. 98 c/c com o art. 102, ambos do
CPM).
Por se tratar de Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o
direito de recorrer em liberdade (art. 527 do CPPM). Deixo de aplicar o sursis por se
tratar de pena superior a 02 (dois) anos, conforme a dicção do art. 84 do CPM.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:18
:: 40001350651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
28/28
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar o CB-FN ELOY PEREIRA
DA SILVA à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso no art. 305 do CPM c/c o art. 71 do Código Penal
Brasileiro
6 (continuidade delitiva, por 02 vezes), com a aplicação da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, conforme art. 102 do CPM, fixando o regime
prisional aberto para início do cumprimento da pena.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350651v5 e
do código CRC 4895f537.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 14/4/2023, às 18:1:23
1. ConcussãoArt. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:Pena - reclusão, de dois a oito anos.
2. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:(...)e) não existir prova suficiente para a
condenação;
3. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:(...)b) não constituir o fato infração penal;(...)e) não existir prova suficiente
para a condenação;
4. Em razão de ser um dado pessoal, optou-se em anonimizar parte do CPF. No documento acostado aos autos,
a numeração está ostensiva e completa.
5. Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.§ 1º - Considera-se:
(...)c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
6. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350651 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:15
:: 40001350336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000494-78.2022.7.00.0000/MS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ELOY PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANÉLIO LARA DA SILVA JUNIOR (OAB MS23740)
VOTO DIVERGENTE
Votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário desta
egrégia Corte Castrense, no julgamento da Apelação em epígrafe, porquanto
conhecia do Apelo do MPM, mas negava-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a
Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No caso, ressaltei que o Órgão Acusador não conseguiu lograr êxito
em trazer elementos convincentes da autoria e da materialidade do crime imputado
ao Réu na Denúncia, a ponto de justificar a reforma da Sentença absolutória.
1. Autoria
A autoria do delito em exame imputado ao Cabo Eloy tem por
supedâneo as declarações das supostas vítimas, o Sd Joseph e o Sd Heloan.
Em que pesem as declarações das Vítimas, de que o Réu exigiu o
pagamento de quantias para a troca da escala de serviços, inexistem outras provas
convincentes nos autos no que tange à autoria do crime em exame.
Nesse ponto, ressalte-se que as Testemunhas ouvidas, em Juízo, nada
trouxeram de relevante para a elucidação do crime.
Enfim, concluí existirem dúvidas quanto à autoria do delito em exame,
não se olvidando, também, que foi o próprio Réu que deu origem à investigação,
quando procurou a Seção de Inteligência da Unidade Militar em que serve, relatando
que os soldados estavam disseminando fatos inverídicos a seu respeito.
2. Materialidade
Quanto à materialidade delitiva, também, enfatizei que não houve a
sua comprovação indubitável, diante da inidoneidade das provas acostadas aos
autos, que não são suficientes para confirmar a materialidade do crime atribuído ao
Réu.
Nesse diapasão, advirta-se que as provas documentais devem possuir
valor probante e trazer a certeza da materialidade do delito.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350336 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:15
:: 40001350336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
2/5
Vê-se dos autos que os prints de conversas de whatsapp acostados aos
autos não foram devidamente auferidos, no sentido de trazer a certeza se as
mensagens seriam verdadeiras e quais os números dos telefones envolvidos na
conversa (Processo nº 7000015-09.2022.7.09.0009, evento 1, IPM8, fls. 94/98).
Frise-se que em tais conversas podem ser facilmente apagadas
determinadas mensagens, o que não traz, por si só, a segurança jurídica necessária
para comprovar a autoria de um delito.
Nesse sentido, cito a ementa de julgamento proferido pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO
COM
A
CAPTURA
DA
TELA
DAS
CONVERSAS
DO
WHATSAPP.
INTERLOCUTOR
INTEGRANTE
DO
GRUPO
DE
CONVERSAS
DO
APLICATIVO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO
PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS
REALIZADAS
PELO
INVESTIGADO
COM
TERCEIROS.
NULIDADE
VERIFICADA.DEMAIS
PROVAS
VÁLIDAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ilegalidade no inquérito policial, pois, após a notícia anônima do crime,
foi adotado um procedimento preliminar para apurar indícios de conduta delitiva,
antes de serem adotadas medidas mais drásticas, como a quebra do sigilo
telefônico, sendo que as delações anônimas não foram os únicos elementos
utilizados para a instauração do procedimento investigatório, conforme a
transcrição do Relatório Técnico, datado de 30/12/2015, no acórdão proferido no
RHC 79.848.
Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Ipojuca/PE nos autos do RHC 79.848, "No IPL há a
denúncia por escrito e assinada com a qualificação dos denunciantes, assim não há
que se falar em que somente houve denúncia anônima para a instauração de um
IPL" (fl. 736 do RHC 79.848).
2. Consta dos autos que os prints das conversas do WhatsApp teriam sido
efetivados por um dos integrantes do grupo de conversas do aplicativo, isto é, seria
um dos próprios interlocutores, haja vista que ainda consta no acórdão do Tribunal
de origem que, "como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça que '(...) a
tese da defesa de que a prova é ilícita se contrapõe a tese da acusação de que as
conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores devendo ser objeto de
prova no decorrer da instrução processual'".3. Esta Sexta Turma entende que é
invalida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é possível, com total liberdade,
o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes
do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas
pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato.
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350336 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:15
:: 40001350336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
3/5
Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para
Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente
nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por
conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo
penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em
razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum
servidor o conteúdo das conversas dos usuários" (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens
obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web,
determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais
provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da
notícia anônima dos crimes. (AgRg no RHC 133430/PE, AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, Ministro NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma, 23/2/2021) (Grifo nosso).
Assim, registei que deveria reconhecer a fragilidade da prova obtida
por meio de prints de conversas do whatsapp fornecidos exclusivamente pelas
Vítimas, sem outras provas robustas hábeis a comprovar a idoneidade das conversas.
Do mesmo modo, fiz ressalvas no que tange às cópias do que seriam
comprovantes de depósitos apresentados pelas Vítimas, que também não passaram
pelo crivo da investigação capaz de trazer a certeza que se busca no processo penal,
mormente por não ter havido a quebra de sigilo bancário do Réu, no sentido de
comprovar o recebimento dos aludidos depósitos (Processo nº 7000015-
09.2022.7.09.0009, evento 1, IPM8, fl. 99 e IPM11, fls. 131/134).
Portanto, no caso em exame, frisei que, por não haver a produção de
provas suficientes para comprovar os indícios trazidos a lume neste processo, mister
se fazia aplicar o princípio in dubio pro reo, enfatizando-se que a dúvida no
processo penal sempre milita em favor do Acusado.
Nesse ponto, cito o seguinte precedente deste egrégio Superior
Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 CPM.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. DPU. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MPM.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
E
FATO
ATÍPICO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
CRIME DE DESACATO. ART. 299 CPM. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Em função da data da Denúncia; da pena máxima cominada para o
crime de desobediência (Art. 301 CPM) ser de 6 (seis) meses de detenção; do prazo
prescricional corresponder a 2 (dois) anos; a prescrição da pretensão punitiva
ocorreu na modalidade in abstrato, em 30/09/2021, em conformidade com o
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350336 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:15
:: 40001350336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
4/5
disposto nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, ambos do CPM. 2. Em que pese a
Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares — uma vez que os crimes
previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias previstas no
inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União
(JMU) — o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica no
âmbito da seara castrense. 3. Na sentença absolutória, restou consignado que
apesar de ter havido "um claro desentendimento entre a acusada e a Sargento
Comandante da Guarda", não há, nos autos, provas de que o desacato teria
ocorrido, uma vez que os depoimentos das testemunhas não confirmam a versão da
Militar. 4. O crime de desacato tem por objetivo tutelar a administração Militar,
caracterizando-se pela prática de ofensa, insulto, ultraje e/ou menosprezo contra o
militar que esteja atuando no exercício de função de natureza militar ou, mesmo
que não esteja no exercício dessa função, que a ofensa seja irrogada em razão dela.
5. Assim, não foi possível vislumbrar a comprovação da prática do mencionado
delito, tendo em vista a ausência de testemunhas aptas a sustentar a versão da
militar, supostamente, desacatada. Instalada a dúvida em relação à prática do
delito de desacato por parte da Apelada, impõe-se a aplicação do princípio do in
dubio pro reo, já que a dúvida deve sempre militar em favor do acusado(a). 6. Por
todo o contexto fático demonstrado nos autos, deve ser mantida a absolvição
operada na justiça de piso, em relação ao crime de desacato, não por atipicidade,
mas por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 439, alínea
"e", do CPPM. 7. Preliminar de prescrição em relação ao crime de desobediência
(Art. 301 do CPM). Acolhida. Decisão unânime. Preliminar de aplicação de
nulidade de não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). Rejeitada.
Decisão unânime. Recurso MPM. Provimento negado. Recurso DPU. Provimento
parcial, tão somente, para excluir o fundamento da alínea "e" do art. 439 do
CPPM, mantendo-se a alínea "b" do mesmo artigo para a fundamentação
absolutória, em relação ao crime do art. 301 do CPM. Decisão unânime. (Apelação
nº 7000660-47.2021.7.00.0000, Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH, 5/5/2022)
(Grifo nosso).
Portanto, reconheci que não houve a realização da produção de provas
idôneas hábeis a confirmar com certeza o alegado pelas Vítimas, motivo pelo qual
votei no sentido de manter a Sentença absolutória recorrida.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, a Sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350336v2 e
do código CRC f13c2268.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/4/2023, às 23:40:13
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350336 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:15
:: 40001350336 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
5/5
7000494-78.2022.7.00.0000
40001350336 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR